Tribunal: TJES
Processo: 0031636-84.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031636-84.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: WILSON ESGUERSONI MARTINS e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. OMISSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO ADVERSO PARCIALMENTE PROVIDO. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação do banco e negou provimento ao apelo de uma das rés. A primeira embargante alega erro de premissa fática, sustentando que seu recurso visava à fixação originária de honorários, e não à majoração. O segundo embargante aponta omissão quanto à majoração dos honorários recursais em seu favor, apesar do desprovimento de parte substancial do recurso adverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em erro de premissa fática ao analisar o pedido de fixação de honorários advocatícios como se fosse de majoração; e (ii) estabelecer se é cabível a majoração de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC) quando o recurso da parte adversa é parcialmente provido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há erro de premissa fática, pois o acórdão analisou o pedido recursal nos exatos termos em que foi deduzido na apelação, que requeria expressamente a condenação da parte contrária ao pagamento de honorários no patamar específico de 20% sobre o valor da causa.

A majoração dos honorários de sucumbência em grau recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC, pressupõe que o recurso da parte adversa tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido.

Sendo o recurso do banco parcialmente provido, ainda que em parte mínima, não está preenchido o requisito indispensável para a majoração da verba honorária em favor do advogado da parte recorrida, conforme entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo o meio adequado para rediscutir o mérito da causa ou manifestar inconformismo com a tese adotada no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A análise do pedido recursal nos exatos termos em que foi formulado afasta a alegação de erro de premissa fática.

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC, é incabível na hipótese de provimento parcial do recurso da parte adversa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.864.633/RS (Tema Repetitivo 1.059); STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento aos embargos de declaracao interpostos por SUZANA LUISA CANOSA LOUREIRO e por WILSON ESGUERSONI MARTINS, mantendo incolume o acordao embargado.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
SUZANA LUISA CANOSA LOUREIRO
(ID 10151061) e por
WILSON ESGUERSONI MARTINS
(ID 10245845), em face do v. acórdão (ID 9984870) que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado BANCO DO BRASIL S/A e negou provimento ao recurso interposto pela primeira embargante.

A embargante Suzana Luisa Canosa Loureiro sustenta, em síntese, a ocorrência de erro de premissa fática, alegando que o acórdão embargado partiu do pressuposto equivocado de que seu recurso visava à majoração de honorários já fixados, quando, em verdade, a sentença fora omissa, e o apelo buscava a fixação originária da verba.

O embargante Wilson Esguersoni Martins, por sua vez, aponta a existência de omissão, ao argumento de que o acórdão deixou de majorar os honorários advocatícios em seu favor, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, apesar do desprovimento de parte substancial do recurso do banco.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente presentes em decisões judiciais:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
;

II – suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir
erro material
.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da “
ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado
” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Aduz a embargante
SUZANA LUISA CANOSA LOUREIRO
a ocorrência de erro de premissa fática, pois o acórdão teria compreendido sua apelação como um pedido de majoração de honorários, quando o objetivo era, em verdade, sanar uma omissão da sentença para que a verba fosse fixada.

Contudo, da atenta leitura do recurso de apelação interposto (fls. 448/453), é possível extrair que, embora comente brevemente acerca da falta de clareza no dispositivo da sentença, a pretensão recursal se limitou a requerer a reforma do julgado para arbitrar os honorários em patamar específico e máximo.

O pedido, formulado ao final da peça recursal, é expresso e inequívoco:

“Ante o exposto,
requer-se o conhecimento e o provimento
da Apelação para reformar a r. Sentença recorrida para condenar a Apelada: (i)
em 20% de honorários advocatícios sucumbenciais
(§2º, art. 85 do CPC), sobre o valor atualizado da causa.”

Assim, o acórdão embargado não incorreu em erro, pois analisou o pleito nos exatos termos em que foi deduzido – um pedido de fixação de honorários no percentual de 20%. Vejamos:

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR SCHEILA DE SOUZA PEREIRA IGNÁCIO NOGUEIRA

A Apelante SCHEILA DE SOUZA PEREIRA IGNÁCIO NOGUEIRA, advogada constituída pela demandada SUZANA LUISA CANOSA LOUREIRO, recorre, em nome próprio, postulando, preliminarmente, pela concessão da gratuidade da justiça. No mérito, requer sejam majorados os honorários advocatícios fixados na sentença de 10% (dez por cento) para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

[...]

No que se refere ao percentual estabelecido a título de honorários, penso não merecer reforma a sentença.

Nos termos do art. 85, § 2º e incisos, do CPC, os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa, atendidos os seguintes critérios: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Conquanto o zelo profissional demonstrado pela nobre causídica, tem-se que o lugar da prestação do serviço não interfere na apuração do valor devido a título de honorários, eis que o endereço funcional é estabelecido na Comarca da Capital, na qual processou-se o feito.

Relativamente à causa, as questões debatidas são de baixa complexidade, sendo que a tese principal suscitada nos embargos subscritos pela causídica refere-se à ilegitimidade passiva, sendo certo que não houve dilação probatória no presente feito.

Destarte, forçoso concluir que a fixação dos honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, apontada, em 18/10/2017, como sendo de R$ 169.587,98 (cento e sessenta e nove mil, quinhentos e oitenta e sete reais e noventa e oito centavos – fls. 03), bem remunera o labor exercido, razão pela qual não merece retoque.

Verifica-se, portanto, que a decisão colegiada que considerou o percentual de 10% (dez por cento) como adequado e, por conseguinte, negou provimento ao recurso, representou o julgamento de mérito da pretensão recursal,
não havendo que se falar em vício a ser sanado.

No que concerne aos embargos opostos
WILSON ESGUERSONI MARTINS
, este aponta omissão no julgado quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, previstos no art. 85, § 11, do CPC.
Sem razão, contudo
.

Consoante entendimento vinculante firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp 1.864.633/RS (Tema Repetitivo 1.059), a majoração da verba honorária em grau recursal é incabível quando o recurso da parte adversa é provido, ainda que parcialmente.
Vejamos:

"
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente.
Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso
, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação."

No caso em apreço, o recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A foi
parcialmente provido
para afastar a condenação por litigância de má-fé e para determinar que a restituição de valores se desse na forma simples.

Dessa forma, diante do êxito parcial da parte adversa, não está preenchido o requisito indispensável para a aplicação do art. 85, § 11, do CPC. O acórdão, portanto, não foi omisso, mas aplicou corretamente o entendimento jurisprudencial consolidado e de observância obrigatória.

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “
os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida
”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Conclui-se, portanto, que o manejo dos presentes embargos teve como intuito finalístico a obtenção de resultado distinto daquele que consta do acórdão, mormente porque nele foi adotada tese contrária aos interesses do ora embargante, não havendo que se falar em omissão no ato objurgado.

Ante todo o exposto,
conheço dos embargos de declaração interpostos
por
SUZANA LUISA CANOSA LOUREIRO
e por
WILSON ESGUERSONI MARTINS e lhes nego provimento
, mantendo incólume o acórdão embargado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)